Tribunal: TJSP
Processo: 2017884-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Rejeição da impugnação apresentada pelo codevedor. Inconformismo. Não acolhimento.
- Gratuidade de justiça. Não comprovada a condição de hipossuficiência financeira. Ausentes os requisitos para a concessão da benesse.
- Alegação de prescrição em relação à ação de conhecimento. Preliminar suscitada apenas em sede de execução. Incabível a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Rejeição da impugnação apresentada pelo codevedor. Inconformismo. Não acolhimento.
- Gratuidade de justiça. Não comprovada a condição de hipossuficiência financeira. Ausentes os requisitos para a concessão da benesse.
- Alegação de prescrição em relação à ação de conhecimento. Preliminar suscitada apenas em sede de execução. Incabível a análise da questão neste momento, bem como a discussão a respeito do termo inicial dos encargos moratórios e sobre a suposta ausência de previsão de capitalização dos juros. Observância da eficácia preclusiva da coisa julgada. Aplicação do artigo 508 do Código de Processo Civil. Precedente do Eg. STJ sobre o tema. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.